Tribunal: TJSP
Processo: 1031457-58.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REGISTRO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL PARA RETIRADA DO AUTOR DA SOCIEDADE. INDENIZAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E POR SUPOSTOS PREJUÍZOS RESULTANTES DE MÁ ADMINISTRAÇÃO POR UM DOS RÉUS. CESSÃO DE QUOTAS OPERADA PELO AUTOR QUE NÃO É EFICAZ

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REGISTRO DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL PARA RETIRADA DO AUTOR DA SOCIEDADE. INDENIZAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL E POR SUPOSTOS PREJUÍZOS RESULTANTES DE MÁ ADMINISTRAÇÃO POR UM DOS RÉUS. CESSÃO DE QUOTAS OPERADA PELO AUTOR QUE NÃO É EFICAZ PERANTE A SOCIEDADE E DEMAIS SÓCIOS POR DESÍDIA DELE PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE OBTENÇÃO DA ANUÊNCIA DAS DEMAIS SÓCIAS, QUE SEQUER FIZERAM PARTE DO POLO PASSIVO DESTA DEMANDA. QUALQUER DOS CONTRATANTES REÚNE LEGITIMIDADE PARA REQUERER, POSTERIORMENTE À ANUÊNCIA OBTIDA, O ARQUIVAMENTO DA ALTERAÇÃO SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.o 8.934/94. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA POR PARTE DO REQUERIDO PAULO CEZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO, POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.